Tribunal: TJDFT
Processo: 0708463-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Direito administrativo. Apelação. Direito à saúde. Internação em uti de hospital privado. Transferência para leito de uti da rede pública de saúde. Termo inicial do período a ser custeado pelo poder público. Data da solicitação formal de inscrição da paciente na central de regulação de leitos de uti da secretaria de saúde. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial de condenação do Distrito Federal ao custeio das despesas hospitalares decorrentes da internação em hospital particular
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se o Distrito Federal deve ser responsabilizado pelo custeio das despesas hospitalares decorrentes da internação da paciente na UTI de hospital particular.
III. Razões de decidir
3. Na impossibilidade de prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal arcar com as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, a partir da comunicação da necessidade de leito de UTI junto à rede pública, o que é feito mediante o requerimento de inserção do paciente na lista de espera da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH.
4. O termo inicial do dever estatal de custeio das despesas hospitalares é a solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, quando se evidencia a ciência inequívoca acerca da necessidade de transferência do paciente para leito de UTI da rede pública de saúde ou conveniada.
5. A ausência de certeza quanto à cobrança por parte do hospital particular não tem o condão de obstar a responsabilização do ente distrital pelo custeio das despesas e não justifica a improcedência do pedido autoral. Deve ser estabelecida a obrigação do ente distrital de arcar com as despesas havidas junto à instituição hospitalar privada, a fim de evitar que o paciente, ou a sua família, sujeite-se a eventual obrigação de quitar os referidos gastos.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida.
_________
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731222-27.2020.8.07.0016, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, J. 22/11/2023.